Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. INDISPONIBILIDADE PJE NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As formalidades concernentes ao recurso de agravo estão dispostas no art. 1.016 do CPC, e nesse sentido, a determinação é de que a petição de agravo de instrumento será apresentada diretamente no protocolo do Tribunal.
2. O Provimento n. 12 do TJDFT, que regulamenta o processo judicial eletrônico, dispõe no caput do art. 14 que a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos.
3. A prorrogação de prazo para o próximo dia útil por indisponibilidade do PJe, ocorre quando, entre as 6h00m e as 23h00m, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, e entre as 23h00m e as 24h00m.
4. Considerando que a tempestividade do recurso é aferida na data do protocolo da petição na Secretaria deste Tribunal, é forçoso o reconhecimento da intempestividade.
5. Negou-se provimento ao recurso.